Tribunal: TJES
Processo: 5008285-92.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5008285-92.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: CARDOSO DE SOUZA CONSTRUCAO E EMPRENDIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO PROFERIDA
INAUDITA ALTERA PARS
. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE NOTIFICAÇÃO DA EMPRESA OU DOS BENEFICIÁRIOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Em se tratando de liminar concedida i
naudita altera pars
, o Agravo de Instrumento usualmente constitui a primeira oportunidade de que o recorrente dispõe para deduzir suas alegações defensivas. Precedentes TJES.

2. Embora seja assente no STJ a jurisprudência no sentido de que “
é possível a res
ilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde”, é necessária a prévia notificação da outra parte, com oportunidade de migração dos usuários para outro plano individual ou familiar.

3. Necessidade de ampliação da cognição e ampla dilação probatória para a apuração do conhecimento, pelos beneficiários do plano de saúde coletivo, do suposto objetivo fraudulento da contratação e da própria existência da alegada fraude.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO

Nº
5008285-92.2023.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO : PAULO HENRIQUE CUNHA DA SILVA

RECORRIDO : CARDOSO DE SOUZA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA

ADVOGADO : JOSÉ REYNALDO DOS SANTO FONSECA

MAGISTRADO : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão que, na “ação de obrigação de fazer c/c danos morais” ajuizada por CARDOSO DE SOUZA CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA., concedeu a tutela de urgência pretendida pela autora/Agravada, para determinar que a Ré/Agravante “
restabeleça, no prazo de até 72 (setenta e duas) horas, os planos de saúde coletivos decorrentes do contrato firmado com a parte autora, com todos os benefícios outrora existentes, mediante o pagamento das contraprestações mensais e sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de majoração
”.

1. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

Em contrarrazões, a Agravada suscitou preliminar de supressão de instância, sob o fundamento de que a alegação de ocorrência de fraude expendida nas razões de Agravo de Instrumento ainda não foi apurada em 1ª instância.

Não obstante o fundamento, de fato, não tenha sido objeto de análise pelo juízo de 1º grau na decisão recorrida, verifica-se não ser hipótese de obstar de plano o conhecimento do recurso por supressão de instância.

Isto porque a r. decisão recorrida se trata de provimento
inaudita altera parte
, de sorte que, ao tempo de sua prolação, não era possível o juízo
a quo
analisar e se pronunciar acerca da
suposta
fraude narrada no expediente recursal.

De outro lado, cediço que é ônus do Agravante, ao intentar a reforma da decisão de primeiro grau, levar ao conhecimento do julgador as circunstâncias que, ao menos em tese, podem infirmar a conclusão do provimento recorrido.

Em se tratando de liminar concedida
i
naudita altera parte
, o Agravo de Instrumento usualmente constitui a primeira oportunidade de que o recorrente dispõe para deduzir suas alegações defensivas. Logo, impedir de plano essa oportunidade de defesa esvaziaria o devido processo legal, sobretudo o exercício do contraditório e ampla defesa.

Nesse sentido, colaciona-se julgados desta e. Corte Estadual:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÕES DE LITISPENDÊNCIA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECHAÇADAS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE ENCARGOS INDEVIDOS. MORA DESCARACTERIZADA. POSSE INJUSTA TRADUZIDA PELA PRECARIEDADE. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO. I- Não é preciso grande esforço cognitivo para se concluir que os pedidos das demandas supracitadas (Reintegração de Posse da instituição financeira e Anulatória c/c Revisional do consumidor) são totalmente distintos, razão pela qual a mera identidade de partes, aliada à afinidade de temáticas, não se revela suficiente para a caracterização da litispendência. II-
Em situações justificáveis nas quais estejam em jogo altaneiros direitos fundamentais processuais, é possível que a parte prejudicada por decisão interlocutória proferida in limine litis e inaudita altera parte se valha, quando da interposição do Agravo de Instrumento, de elementos ainda não submetidos ao crivo do juízo a quo, sobretudo quando o referido recurso constituir a primeira oportunidade de que o Agravante dispõe para deduzir suas alegações defensivas
. III- A cobrança do crédito com acréscimos indevidos, no período de normalidade contratual, não tem o condão de constituir o devedor em mora, porque a dificuldade adicional criada para o pagamento colabora decisivamente para a impontualidade. IV- Admite-se o deferimento do pedido de manutenção do devedor na posse do bem uma vez descaracterizada a mora pela cobrança de encargos ilegais. V- Recurso provido. (TJ-ES - AI: 00102319320198080011, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 02/12/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/12/2019)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NULIDADE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INOCORRÊNCIA OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTÊNCIA PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE RECURSO IMPROVIDO. 1.
É perfeitamente possível que a parte prejudicada por decisão interlocutória proferida in limine litis e inaudita altera parte se valha, quando da interposição do recurso de agravo de instrumento, de elementos de convicção ainda não submetidos ao crivo do juízo a quo, hipótese na qual, tanto o CPC/73, quanto o de 2015, excepcionam a vedação de inovação fática na via recursal mencionada
. [...].” (TJES, 2ª Câm. Cível, Embargos de Declaração no AI 021169001449, Rel. CARLOS SIMÕES FONSECA, j. 30/01/2018, DJES de 07/02/2018)

Nestes termos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. MÉRITO

Quanto ao mérito, a Agravante aduziu, em síntese, que: (i) em se tratando de plano de saúde coletivo, há possibilidade de rescisão unilateral por iniciativa de uma das partes, uma vez que o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 9.656/98 não se aplica aos contratos de saúde coletivos; (ii) há indícios de fraude na comercialização do plano de saúde pela Agravada em favor de terceiros, que não são funcionários.

Pois bem.

Na análise preliminar do recurso, restou consignado que, ao menos quanto
ao momento de aferição dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo pleiteado, não seria possível concluir pela demonstração da probabilidade de provimento do recurso.

Não obstante o contraditório recursal, não se verificam motivos para modificar a conclusão da decisão liminar e, por conseguinte, da decisão recorrida.

De fato, consoante jurisprudência assente no Superior Tribunal de Justiça, “
é possível a resilição unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, imotivadamente após a vigência do período de 12 meses e mediante prévia notificação da outra parte, uma vez que a norma inserta no art. 13, II, b, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares (AgRg no AgRg no AREsp nº 51.473/SP, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 14/10/2015)
” (AgInt-REsp 1.902.349/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, data do julgamento: 14-03-2022, data da publicação/fonte: DJe 18-03-2022)

No entanto, embora seja possível a resilição unilateral imotivada, o ato deve ser antecedido por oportunidade de migração dos usuários para outro plano individual ou familiar, sem a perda do prazo de carência, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde CONSU nº 19/99.

A ressalva quanto à necessidade de que seja oportunizada a migração também é encampada pela jurisprudência do C. STJ:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RAZÕES QUE NÃO ENFRENTAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESILIÇÃO UNILATERAL. VALIDADE. OBRIGAÇÃO DA OPERADORA DE DISPONIBILIZAR PLANO INDIVIDUAL NÃO COMERCIALIZADO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À LEI FEDERAL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADOS. PORTABILIDADE DE CARÊNCIAS. ADMISSIBILIDADE. ART. 8°, IV E § 1°, DA RN 428/2017 DA ANS. JULGADO DA SEGUNDA SEÇÃO.

1. As razões do agravo interno não enfrentam adequadamente o fundamento da decisão agravada.

2. Nos termos do entendimento desta Corte, "
rescindido o contrato coletivo antes existente entre operadora e empregadora, o beneficiário possui direito
a ser incluído no novo plano de saúde coletivo eventualmente contratado pela ex-empregadora ou
fazer a migração para plano individual ou familiar (quando comercializados pela operadora), sem cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e encargos inerentes a essa modalidade contratual
. Precedentes." (AgInt no AREsp 1720112/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 20/11/2020)" (AgInt no REsp n. 1.941.254/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 18/10/2021.).

3. Nos casos em que não comercializados planos individual ou familiar pela operadora, a portabilidade de carências deverá ser requerida no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da data da ciência da extinção do vínculo contratual, mediante notificação da operadora do plano de origem informando os requisitos dispostos no artigo 8°, §1°, da Resolução Normativa DC/ANS n. 438/2018 (REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 1/8/2022.) 4. Agravo interno parcialmente provido.

(AgInt no AREsp n. 1.675.994/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 2/12/2022.)

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. OPERADORA. RESILIÇÃO UNILATERAL. LEGALIDADE. ESTIPULANTE. FALÊNCIA. INADIMPLEMENTO. BENEFICIÁRIO APOSENTADO. PLANO INDIVIDUAL. MIGRAÇÃO. PREÇO DAS MENSALIDADES. VALORES DE MERCADO. ADAPTAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se a operadora que rescindiu unilateralmente plano de saúde coletivo empresarial, em virtude da inadimplência da empresa estipulante por falência, possui a obrigação de manter usuário aposentado (inclusive sua família) em tal plano, nas mesmas condições de cobertura assistencial e de valores quando da vigência do contrato de trabalho.

3.
Quando houver o cancelamento do plano privado coletivo de assistência à saúde, deve ser permitido que empregados ou ex-empregados migrem para planos individuais ou familiares, sem o cumprimento de carência, desde que a operadora comercialize tais modalidades de plano (arts. 1º a 3º da Res.-CONSU nº 19/1999).

4. A Segunda Seção desta Corte Superior já decidiu que o ex-empregado aposentado não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente à época da aposentadoria se o modelo para os trabalhadores ativos sofreu modificações (Tema Repetitivo/STJ nº 1034).

5. Não há falar em manutenção do mesmo valor das mensalidades aos beneficiários que migram do plano coletivo empresarial para o plano individual, haja vista as peculiaridades de cada regime e o tipo contratual (atuária e massa de beneficiários), que geram preços diferenciados. O que deve ser evitado é a abusividade, tomando-se como referência o valor de mercado da modalidade contratual.

6.
Rescindido o contrato de plano de saúde coletivo, o beneficiário possui direito à migração para plano individual ou familiar quando comercializados pela operadora, sem o cumprimento de novos prazos de carência, desde que se submeta às novas regras e aos encargos inerentes a essa modalidade contratual
.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.884.465/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

No entanto, consoante registrado na decisão
ID
5584925
, ao contrário do que estabelece a norma, a operadora do plano de saúde, pautada na existência de fraude na contratação, cancelou o contrato sem aviso prévio, isto é, sem enviar comunicado para a empresa ou para seus beneficiários, conforme documentação interna da Unimed acostada aos autos.

Ainda que seja considerada a narrativa acerca da ocorrência de fraude na comercialização de plano de saúde coletivo empresarial a terceiros não ligados à empresa contratante (Agravada), não há substrato probatório apto a considerar que os
beneficiários
do citado plano de saúde tinham conhecimento do objetivo fraudulento da contratação.

Na verdade,
conforme aduz a própria operadora Agravante
, os beneficiários do plano de saúde são terceiros, que desconheciam a pessoa jurídica Agravada, e que, portanto, podem ser vítimas da suposta irregularidade, tal como a ora Agravante.

Os fatos ensejaram representação junto ao Ministério Público Estadual (ID 5568189 e ID 5568190), que se encontra em fase inicial, ao que parece, para averiguar possíveis crimes cometidos nesse contexto, e devem ser objeto de produção probatória na origem.

Assim, não é prudente a reforma da decisão agravada por ora, justamente porque tem o condão de afetar beneficiários que,
ao menos em tese e
o que consta os autos
, não possuem relação com a suposta fraude perpetrada.

Esclareço, tão somente, que a presente decisão tem como nota a provisoriedade característica do julgamento de Agravo de Instrumento, em que a cognição é sumária.

Nada obsta que o aprofundamento cognitivo implique modificação do entendimento.

Além disso, ressalte-se que não há registro de inadimplemento da Autora/Agravada em arcar com os pagamentos convencionados no referido contrato objeto da controvérsia. A própria decisão agravada está condicionada ao adimplemento mensal da obrigação, o que vem sendo cumprido, conforme pode-se observar dos comprovantes juntados aos autos de origem.

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

A
PELAÇÃO CÍVEL
Nº 5008285-92.2023.8.08.0000

A
P
TE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

A
P
D
O
: CARDOSO DE SOUZA CONSTRUCAO E EMPRENDIMENTOS LTDA

RELATOR: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

V O T O

(Pedido de Vista)

Após o voto proferido pelo
e
minente
Desembargador Samuel Meira Brasil Junior
, pedi
vista
dos autos para a
na
lisar a questão
e,
sem delongas
,
não tenho dúvida em acompanhar Sua Excelência.

Com efeito, sendo a decisão vergastada proferida
inaudita altera parte,
constitui esta a primeira oportunidade do requerido se manifestar nos autos, pelo que não há se falar em supressão de instância, quanto à
alegada
fraude supostamente praticada pela agravada.

Lado outro, registro que
o
Superior Tribunal de Justiça reverbera o entendimento
(AgInt-REsp 1.988.633)
de que é possível a rescisão unilateral do contrato de prestação de plano de saúde de natureza coletiva, mediante aviso prévio, uma vez que o artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, que impede a denúncia unilateral do contrato de plano de saúde, aplica-se exclusivamente a contratos individuais ou familiares.

Logo, não sendo observad
o
que os beneficiários vinculados tenham sido previamente notificados, encontrando-se a sustentação
de
eventual fraude na comercialização de planos para pessoas não vinculadas à empresa ainda insipiente de prova nos autos, tenho que o desprovimento do recurso é medida impositiva
.

Feitas tais considerações,
acompanho
o

voto proferido pelo
eminente relator
.

É como voto.